Tribunal: TJBA
Processo: 0000249-45.2004.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000249-45.2004.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WANDERLEY DE JESUS BARBOSA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES ESPÓLIO: RAQUEL MARIA RANGEL DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELANTE QUE SE DIZ TERCEIRO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por suposto companheiro da inventariante falecida contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de inventário dos bens deixados por Cassimiro Bernardino de Souza, com fundamento nos arts. 6º, 8º e 485, III, § 7º, do CPC, em razão de abandono processual. O recorrente, que não integrou o feito originário, apresentou escritura pública declaratória de união estável post mortem, lavrada após o óbito da inventariante e após a prolação da sentença extintiva, pleiteando sua habilitação como herdeiro e o prosseguimento do inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o apelante, que não integrou o processo de inventário e não possui reconhecimento judicial de união estável, detém legitimidade recursal, na condição de terceiro prejudicado, para impugnar sentença de extinção por abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 996 do CPC confere legitimidade recursal à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, exigindo do terceiro a demonstração de nexo de interdependência entre seu interesse jurídico e a relação submetida à apreciação judicial. A escritura pública declaratória de união estável post mortem constitui documento unilateral, de natureza meramente declaratória, que não equivale a sentença judicial e não produz, por si só, efeitos constitutivos automáticos no âmbito sucessório. A qualidade de herdeiro fundada em união estável post mortem exige reconhecimento judicial, especialmente quando inexistiu habilitação prévia nos autos e não há concordância das partes ou prova robusta da entidade familiar. O reconhecimento da união estável para fins sucessórios, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da orientação firmada pelo STF nos REs 646.721 e 878.694 (repercussão geral), pressupõe prova consistente e, quando controvertido ou não reconhecido previamente, depende de pronunciamento judicial em ação própria. A lavratura da escritura declaratória após o óbito da inventariante e posteriormente à sentença extintiva afasta a aptidão do documento para conferir, de plano, a condição jurídica de herdeiro ao recorrente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia exige prévio reconhecimento judicial da união estável ou inexistência de controvérsia para legitimar a atuação do suposto companheiro em inventário, inclusive para o exercício da inventariança. A ausência de prova pré-constituída da condição sucessória impede o reconhecimento de interesse jurídico qualificado, não se admitindo legitimidade recursal fundada em mera expectativa de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O terceiro que pretende recorrer como prejudicado deve demonstrar interesse jurídico concreto e atual, não se admitindo legitimidade recursal fundada em mera expectativa de direito. A escritura pública declaratória de união estável post mortem, de natureza unilateral, não confere, por si só, a qualidade de herdeiro para fins de legitimação recursal. O reconhecimento da união estável com efeitos sucessórios depende de pronunciamento judicial quando inexistente prévio reconhecimento ou quando houver controvérsia sobre sua existência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 6º, 8º, 485, III e § 7º, 610, 996 e parágrafo único; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.721, Plenário, repercussão geral; STF, RE 878.694, Plenário, repercussão geral; TJ-BA, AI nº 8021694-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 04.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000249-45.2004.8.05.0082, em que figura como apelante Wanderley de Jesus Barbosa e como apelados os interessados no Inventário dos bens deixados por Cassimiro Bernardino de Souza, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA 04